Tribunal: CARF
Processo: 11080.722747/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722747/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.144 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
JOSE IVORI OLIVEIRA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
COMPENSAÇÃO IRRF INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO RETENÇÃO
Deve ser glosada a compensação efetuada quando não comprovada a retenção
do imposto

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Alfredo Jorge Madeira Rosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722747/2013-19
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.144 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722747/2013-19

Relatório
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
de fls. 43 a 47, relativamente ao ano-calendário de 2009, exercício 2010, na qual é cobrado o
Imposto de Renda Pessoa Física - Código 0211, sujeito à multa de mora, no valor de R$
16.294,34, acrescidos ainda de juros de mora (calculados até 28/02/2013), perfazendo um crédito
tributário total de R$ 24.034,14.
O contribuinte apurou em sua DIRPF/2010 um saldo de imposto de renda a
restituir no valor de R$ 8.240,60.
A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl.
45, o motivo que deu ensejo ao lançamento. Compensação indevida de Imposto de Renda Retido
na Fonte no valor de R$24.534,94, por falta de comprovação.
Devidamente cientificado da autuação em 28/02/2013, fl. 54, o contribuinte
apresentou em 13/03/2013 a impugnação de fl. 40 para alegar, em síntese, que

Em cumprimento à Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de agosto de 2010, o
processo foi devolvido à unidade de origem para análise (fl. 59). a qual efetuou a revisão de
lançamento, mediante a emissão do Despacho Decisório (fls. 61 a 63), mantendo na íntegra o
lançamento efetuado.
Após ciência do Despacho Decisório (fl. 69), não consta dos autos do processo
qualquer manifestação do interessado, sendo o processo encaminhado à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Recife-PE, nos termos da Norma de Execução Conjunta
Cofis/Codac no 3, de 23 de dezembro de 2010.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (PE), na
análise da impugnatória, manifestou seu entendimento no sentido de que :
Trata-se de lide restrita à glosa do imposto pleiteado a título de IRRF por falta de
comprovação. Em sua peça impugnatória, o interessado limita-se a afirmar que o referido
imposto teria sido retido pela fonte pagadora quando do recebimento de ação trabalhista. Por
fim, anexa documentos ao processo.

Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.144 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722747/2013-19

Da compensação indevida de IRRF. O contribuinte, em sua DIRPF/2010,
informou haver recebido rendimento tributável da fonte pagadora J G Agência de Viagens e
Turismo Ltda no valor de R$ 88.352,89, com retenção de IR na fonte no montante de R$
24.534,94.
Primeiramente, foi feita uma consulta ao sistema Portal DIRF, e verificado que a
referida fonte pagadora não informou o contribuinte como beneficiário de rendimentos.
Ademais, o interessado tampouco foi informado como beneficiário de processos judiciais. À fl. 3
consta um Alvará comprovando o recebimento de rendimentos no valor total de R$ 53.180,11 no
mês de dezembro de 2009.
À fl. 8 consta outro Alvará comprovando o recebimento de rendimentos no valor
total de R$ 5.910,61 no mês de dezembro de 2009.

À fl. 4 consta uma Certidão de Cálculos, indicando que o valor do IRRF seria de
R$24.534,94 e os rendimentos líquidos, R$ 88.352,89, conforme havia o contribuinte informado
em sua DIRPF/2010

Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.144 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722747/2013-19

Da análise dos dados acima transcritos, percebe-se que existe divergência de
informações entre o valor líquido constante da Certidão de Cálculos e o somatório dos Alvarás
anexados às fls. 3 e 8. Sendo assim, não restou comprovado o real valor recebido pelo
contribuinte e a efetiva retenção do imposto de renda.
Dessa forma, entendo que o contribuinte não logrou comprovar que sofreu o ônus
da retenção do imposto de renda no valor de R$ 24.534,94. Ademais, ressalte-se que, em sua
declaração de ajuste anual, deve o contribuinte informar o valor total bruto recebido para, assim,
poder compensar o imposto de renda por ventura retido.
Assim, vota a DRJ pela improcedência da impugnação para, relativamente ao
ano calendário de 2009, manter na íntegra a Notificação de Lançamento de fls. 43 a 47.
O contribuinte, em sede de Recurso Voluntário, aduz, em síntese, que deve ser
anulado o lançamento, imputando-se o recolhimento tributário à fonte pagadora. Em não sendo
este o entendimento, que sejam expurgadas da base de calculo as verbas de caráter indenizatório,
bem como os valores computados a titulo de juros de mora, porque inexigíveis em face da
SELIC.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Verifica-se que o Recorrente, apesar de aduzir ter o direito a compensação, não
comprovou o quanto alega. E em sede de Recurso nada mais fez do que repetir os argumentos já
trazidos anteriormente, não juntando nenhuma prova adicional para alterar a interpretação dos
julgadores.
Ratifique-se, mais uma vez, que a DRJ aduziu que efetuou consulta ao sistema
Portal DIRF, e verificou a referida fonte pagadora não informou o contribuinte como
beneficiário de rendimentos. Ademais, o interessado tampouco foi informado como beneficiário
de processos judiciais.

À fl. 3 consta um Alvará comprovando o recebimento de rendimentos no valor
total de R$ 53.180,11 no mês de dezembro de 2009. À fl. 8 consta outro Alvará comprovando o
recebimento de rendimentos no valor total de R$ 5.910,61 no mês de dezembro de 2009.

Merece repetir que através da análise dos dados dos alvarás, há divergência de
informações entre o valor líquido constante da Certidão de Cálculos e o somatório dos Alvarás
anexados às fls. 3 e 8. Sendo assim, não restou comprovado o real valor recebido pelo
contribuinte e a efetiva retenção do imposto de renda.

Assim sendo, reitero a decisão de piso no sentido de que o contribuinte não
logrou comprovar que sofreu o ônus da retenção do imposto de renda no valor de R$ 24.534,94.
Ademais, ressalte-se que, em sua declaração de ajuste anual, deve o contribuinte informar o valor
total bruto recebido para, assim, poder compensar o imposto de renda por ventura retido.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.144 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722747/2013-19

Desta feita, entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso
Voluntário.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 124
DF CARF MF
Original